Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701111-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLITA EDVINA COSTA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALLITA EDVINA COSTA XAVIER em face de decisão proferida nos autos do processo 0742412-50.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à manutenção do regime de teletrabalho da agravante até que sua filha completasse um ano de vida. A parte agravante narra que está usufruindo de licença maternidade e que merece usufruir esta licença até que sua filha complete um ano de idade. Afirma que seu bebê de seis meses ficará vulnerável ao contágio do Corona vírus e que, mesmo vacinada, pode transmitir a doença. Requer a antecipação da tutela para que a decisão agravada seja reformada e que lhe seja determinado o retorno ao trabalho presencial apenas quando seu bebê completar 12 meses de vida. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador de atuar. As decisões de mérito administrativo não devem ser objetos de análise do Judiciário, salvo ilegalidade. No caso em análise, a Administração seguiu a norma aplicada ao caso em análise e concedeu a licença maternidade na forma e no prazo que a lei prevê. Em contrapartida, a agravante pleiteia algo que não está em lei, nem em jurisprudência ou doutrina. Portanto, ausente qualquer probabilidade do direito. Deixo de analisar o perigo de dano em razão da necessidade de cumulação de ambos requisitos para deferimento do pleito. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021 15:12:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator